Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-56.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000687-56.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SERGIO GUILHERME DE MORAES - CPF: 415.554.141-68 (APELADO), JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO - CPF: 703.696.281-01 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– REALIZAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO DO RÉU
PROVIDO
.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

2. Sentença reformada, recurso da instituição bancária provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG SA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DE CÁCERES
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais no 1000687-56.2023.8.11.0006
, proposta por
SERGIO GUILHERME DE MORAES
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
formulados na exordial,
“para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação”
e
“condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação”
.

A r. sentença recorrida ainda reconheceu a sucumbência recíproca, na proporção de 80% para a Ré e 20% para o Autor, condenando as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade quanto ao Autor em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões o Apelante (id. 189015183) sustenta, em sede de preliminar, a inépcia da inicial, em razão da ausência de delimitação das obrigações que pretende controverter bem como de valor incontroverso do débito; e no mérito sustentou a validade do negócio jurídico em razão da comprovação da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, mediante adesão ao
“Termo de Adesão ao Cartão de Crédito BMG CARD e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
e à
“Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG (CCB)”
.

Nesse contexto, a Apelante sustenta a validade do contrato de cartão de crédito consignado,
“operação de crédito que não se confunde com outra modalidade”
, a legalidade da operação de reserva de margem, a ausência de vício de consentimento na contratação do serviço, a ausência de prova dos fatos alegados pelo Autor, em síntese, a Apelante sustenta a legalidade da contratação e pleiteia pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença.

A Apelada apresenta contrarrazões (id. 189015187), pugnando pela manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

O preparo recursal foi recolhido (id. 189030659).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024